Tribunal: TJDFT
Processo: 0729786-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0729786-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JORGE LUIZ XAVIER PACIENTE: RAIMUNDO XIMENES CARMO AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Trata-se de Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo advogado Jorge Luiz Xavier, OAB/DF 60835-A em favor do paciente RAIMUNDO XIMENES CARMO, tendo como autoridade coatora o Juiz do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher do Núcleo Bandeirante, alegando que a coação ilegal consiste no deferimento do pedido de medidas protetivas de urgência contra o paciente. O caso em comento trata de denúncia anônima oferecida junto ao Conselho Tutelar do Park Way sobre possível abuso sexual cometido pelo paciente contra sua enteada. Sustenta o impetrante a falsidade do Termo de Requerimento de Medidas Protetivas, tendo em vista que nem a menor nem sua representante legal (sua mãe) havia comparecido à Delegacia da Criança e do Adolescente para o registro de ocorrência que resultou no deferimento de medidas protetivas contra o paciente, sendo que tal requerimento foi assinado apenas pela conselheira tutelar que registrou a ocorrência policial. Assevera que o Conselho tutelar não tem competência para tal ato, evidenciando certa usurpação de poder por parte da conselheira tutelar. Defende que a própria representante legal da menor foi contrária ao pedido de medida protetiva, uma vez que a citada denúncia não procede e que não iria registrar ocorrência policial sobre o suposto abuso. Requer, liminarmente, a revogação das medidas protetivas, por considerá-las descabidas e ilegais, podendo até ensejar na prisão do paciente pelo seu descumprimento, sendo prudente a concessão de salvo conduto ao paciente, para que não seja preso em caso de descumprimento. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, com a anulação da decisão que deferiu as medidas. É relatório. DECIDO. Admito a presente ordem de Habeas corpus. A decisão que deferiu as medidas protetivas de urgência contra o paciente é vista no ID n.o 39060347 e foi fundamentada no princípio do melhor interesse da criança. Em apertada síntese, pretende o impetrante a revogação das medidas protetivas que foram deferidas contra o paciente, com a consequente anulação da citada decisão, alegando nulidade do pedido por parte da conselheira tutelar por falta de previsão legal para tal fim. A concessão de medida liminar em Habeas corpus é criação jurisprudencial, cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, o que não é o caso dos autos. As medidas protetivas de urgência estão previstas na Lei n.o 11.340/2006, a partir do art. 18. O art. 19 assim estabelece a respeito de seu pedido: Art. 19. As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas pelo juiz, a requerimento do Ministério Público ou a pedido da ofendida. § 1o As medidas protetivas de urgência poderão ser concedidas de imediato, independentemente de audiência das partes e de manifestação do Ministério Público, devendo este ser prontamente comunicado. Já o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n.o 8.069/90), em seu art. 136, estabelece as atribuições dos Conselhos Tutelares, dentre as quais enumera em seu inciso XVI o seguinte: “XVI - representar à autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou ao adolescente vítima ou testemunha de violência doméstica e familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas;” (Negritei) Portanto, ao contrário do que defende o impetrante, o Conselho Tutelar pode sim representar pela concessão de medida protetiva de urgência para proteção de criança e adolescente vítima de violência doméstica, e foi juntamente o que a conselheira tutelar fez em razão de recebimento de denúncia por crime de abuso sexual contra o paciente, em face da negativa por parte da genitora da menor em tomar as providências legais. É o que se depreende de trecho da decisão ora guerreada (ID n.o 39060347), vejamos: “[...] Trata-se de comunicação de abuso sexual de incapaz em que a Conselheira Tutelar, diante da negativa da genitora/representante legal da ofendida, procedeu o registro da ocorrência policial em epígrafe e diante da situação de risco iminente à integridade física e psicológica da criança, requereu-se a medida protetiva de urgência, ora em tramitação (ID 105923660). Portanto, diante do interesse público de proteção da integridade física e psíquica de incapaz em situação vulnerabilidade, e frente a omissão da representante legal, não há que se falar de ilegitimidade do Conselho Tutelar para requerimento da Medida Protetiva de Urgência.” Acrescente-se que a representação da conselheira tutelar foi corroborada pela manifestação favorável do Ministério Público, referendada pelo d. Juízo especializado que deferiu as medidas de urgência. Ademais, como bem estabelecido na decisão a quo, embora o prazo das medidas tenha sido estabelecido de forma indeterminada, este poderá ser revisto após o estudo do caso ou quando o feito for devidamente sentenciado. Posto isso, não verificando evidência de qualquer ilegalidade na manutenção das medidas protetivas impostas ao paciente, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Intimem-se. Colha-se parecer da d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador